Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-91.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTADO MENOR DE 14 ANOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDUTA TÍPICA. CRIME COMUM. SIGNIFICATIVA DIFERENÇA DE IDADE ENTRE AUTOR E VÍTIMA E EVIDÊNCIA DE CONTEXTO ABUSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou, por atipicidade, representação atribuindo a adolescente de 13 anos a autoria de ato infracional análogo ao tipo do art. 217-A do Código Penal, pleiteando o recebimento da representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Decidir se adolescente menor de 14 anos de idade pode, ou não, ser sujeito ativo de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O critério etário de vulnerabilidade, previsto como elementar objetiva do tipo do art. 217-A do Código Penal, se refere à vítima e não ao autor da conduta, notadamente em situações onde há significativa diferença de idade e evidente caráter abusivo da conduta praticada.
4. No caso, adolescente de 13 anos de idade (quase 14), aproveitando-se da extrema vulnerabilidade da vítima, de apenas 4 anos, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, se valendo justamente dessa significativa diferença de idade para violar a dignidade sexual da vítima.
5. A significativa diferença de idade entre autor e vítima, aliada às circunstancias do caso, demonstram uma nítida disparidade no grau de vulnerabilidade entre eles que, sob a ótica do princípio da proteção integral, previsto no art. 227 da Constituição Federal, exige tutela estatal, de modo que o adolescente, mediante a intervenção adequada, possa ser submetido a uma medida socioeducativa ou de tratamento condizente com sua condição pessoal e gravidade do ato praticado, considerando, sempre, sua condição de pessoa ainda em desenvolvimento, conforme previsto no art. 6o do ECA, e sem perder de vista que as medidas socioeducativas (art. 112 do ECA) não têm finalidade retributiva (punitiva), mas sim pedagógico-protetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e provido para receber a representação.
Tese de Julgamento: O crime descrito no art. 217-A do CP, como parâmetro de atribuição de ato infracional análogo, pode ter como sujeito ativo adolescentes menores de 14 anos de idade, notadamente quando houver significativa diferença de idade entre autor e vítima, indicativa de abusividade.